Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-97.2022.8.11.0108
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001371-97.2022.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO WIMERSON SILVA LEITE - CPF: 077.391.111-12 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO - CPF: 027.538.031-96 (ASSISTENTE), AMILTON ORTEGA FERREIRA - CPF: 281.993.599-00 (ASSISTENTE), FRANCISCA MARIA COSTA DA SILVA (ASSISTENTE), JAMERSON NUNES GALVAO - CPF: 858.611.875-33 (ASSISTENTE), VALDIR ZEFERINO - CPF: 621.579.731-68 (VÍTIMA), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINARES

DE NULIDADE – 1.1
AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E APTOS A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DELITIVA NESTE MOMENTO PROCESSUAL –
1.2
USO DE ALGEMAS NO INTERROGATÓRIO JUDICIAL – VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 11 – NÃO ACOLHIMENTO – JUÍZO
A QUO
QUE FUNDAMENTOU A MANUTENÇÃO DAS ALGEMAS NO ELEVADO NÚMERO DE SEGREGADOS NO LOCAL E REDUZIDO EFETIVO POLICIAL –
2. MÉRITO
–
2.1
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM FULCRO NA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA –
PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA –
EXISTÊNCIA DE TESES OPOSTAS
– PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A TESE ACUSATÓRIA –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESES DEFENSIVAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA –
2.2
PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – QUALIFICADORAS COM RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AOS JURADOS –
3.
ERRO MATERIAL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – CAPITULAÇÃO JURÍDICA INCORRETA – CRIME NA MODALIDADE TENTADA –
4.
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA.

1. 1.1 Não há falar em nulidade processual pela ausência da realização do exame de corpo de delito, quando há outros meios de prova idôneos e aptos a demonstrar a materialidade delitiva neste momento processual.

1.2 Descabida a alegação de nulidade por violação à Súmula Vinculante nº 11, posto que a manutenção de algemas no réu durante a audiência de instrução e julgamento foi devidamente fundamentada pelo Juízo
a quo
com base no elevado número de réus segregados no local e ante o reduzido número de efetivo policial.

2. 2.1 A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri, especialmente quando as teses defensivas de legítima defesa e de ausência de
animus necandi
constituem apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais deverão ser mais profundamente analisadas pelos jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.2 O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer respaldo no conjunto probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à presença dos tipos penais derivados, devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de se usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

3. Havendo erro material na sentença de pronúncia, notadamente porque não incidiu na parte dispositiva a modalidade tentada do crime doloso contra a vida, de rigor a retificação, com a incidência do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: ANTÔNIO WIMERSON SILVA LEITE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
ANTONIO WIMERSON SILVA LEITE
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal nº 1001371-97.2022.8.11.0108, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, para ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 169008731, a i. defesa suscita
preliminar
de
nulidade
pela ausência da realização do
exame de corpo de delito
, e ainda a
nulidade do interrogatório judicial
em razão do
uso de algemas
. No mérito, pretende a
absolvição sumária
do acusado, sob o argumento de que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa; a
desclassificação
do delito para lesão corporal, consubstanciada na inexistência de
animus necandi
; a exclusão das
qualificadoras
, por não terem ficado caracterizadas; e aponta a ocorrência de erro material na sentença, posto que o réu foi pronunciado na forma consumada do delito, embora se trate de homicídio qualificado tentado.

Em contrarrazões registradas no ID 169008737, o
parquet

rechaça as pretensões defensivas e pleiteia o desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 179321016.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 184439157, opinou pelo
desprovimento

do recurso da defesa.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento, e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR

DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

A i. defesa arguiu em sede preliminar a
nulidade do processo por ausência da realização do exame de corpo de delito
.

Argumenta que se trata de delito que deixa vestígios, sendo imprescindível a perícia, e não podendo ser suprido apenas pelo mapa topográfico com a localização das lesões. Alega também que o presente caso não trata da exceção prevista no artigo 167 do CPP.

Todavia, com a detida análise dos autos e das alegações defensivas, verifico que
não assiste razão
à defesa.

Conquanto o recorrente postule a nulidade processual sustentando a ausência da comprovação da materialidade delitiva por falta da realização do exame de corpo de delito, verifica-se que as provas juntadas aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade do crime, notadamente os documentos coligidos ao feito, que foram corroborados pela prova oral colhida em ambas as fases processuais, inclusive pela confissão do acusado, de que, em tese, desferiu golpes de faca contra a vítima.

Consta do feito os
prontuários médico-hospitalares
, que demonstram o atendimento prestado à vítima, bem como descrevem pormenorizadamente os ferimentos, constando até mesmo o mapa topográfico com a localização das lesões.

Convém trazer o disposto no relatório hospitalar de que o ofendido
“(...) apresenta cortes em asa nasal direita com descolamento completo da asa com aproximadamente 3 cm, corte em região geniana esquerda com aproximadamente 4 cm, corte em região submentoniana com ressecção de tecido subcutâneo e exposição de tecido muscular, dois cortes paralelos em região anterolateral esquerda de pescoço com aproximadamente 8-9 cm e exposição de tecido muscular.” –
ID 169008176, pág. 21.

Portanto, nota-se que a
materialidade
delitiva ficou comprovada
por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 169008152); boletim de ocorrência (ID 169008153); termo de apreensão (ID 169008166); auto de constatação do local do crime (ID 169008167); mapa topográfico com as lesões (ID 169008176 – págs. 19/20); ficha de atendimento hospitalar, ficha da central de regulação, receituário médico, ficha com marcação de consulta, receituário de controle especial e ficha de transporte de paciente (ID 169008176 – págs. 21/); além da prova oral coligida aos autos, inclusive pela própria declaração do acusado de que seria, em tese, o autor do delito, as quais serão, oportunamente, tratadas neste voto.

Sobre o tema em debate, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDA VEDADA NA VIA ELEITA.

1. Válida é a pronúncia do réu quando o Tribunal de origem conclui pela presença dos indícios de autoria e prova da materialidade, assentando, com base na prova dos autos até então produzida, afirmando que "a pronúncia é uma decisão processual de conteúdo declaratório, em que o Juiz proclama admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri, desde que configurados os seus requisitos autorizadores" e que "a prova da materialidade delitiva, no crime de homicídio, pode ser realizada por outros meios que não o laudo pericial."

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "Para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva, sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.942.392/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

3. O Tribunal de origem consignou que, além dos depoimentos das testemunhas, aliado pela confirmação do próprio agravante de ter sido o autor da conduta delitiva, permite, em tese, a verificação da existência de indícios suficientes de autoria do crime tipificado. Assim, a inversão do julgado, no sentido de despronunciar o réu, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no
HC
n. 818.956/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Com tais considerações, não vejo como acolher a alegada nulidade, uma vez que
a materialidade do delito ficou comprovada por outros meios de prova
.

Assim,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR

DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL, PELO USO DE ALGEMAS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, a i. defesa suscita a
nulidade do interrogatório judicial
, e dos atos subsequentes, ao argumento de violação à Súmula Vinculante nº 11, uma vez que houve o
uso injustificado de algemas
, considerando especialmente que a audiência foi realizada de forma virtual.

Sem razão, contudo
.

Como é cediço, o uso de algemas no acusado durante o período em que é feito o seu interrogatório constitui medida excepcional, permitida apenas quando necessária à
ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes
, razão pela qual, quando adotada, tal providência deve ser idoneamente motivada pela autoridade judiciária, exatamente como ocorreu no presente caso, em que o juiz de primeiro grau se desincumbiu a contento de fundamentar a manutenção das algemas no recorrente durante a audiência.

Sem maiores discussões sobre o tema, quando devidamente justificado o uso de algemas, não há falar em nulidade por ofensa ao aludido entendimento sumular do Supremo Tribunal Federal.

Conforme bem ponderado pelo douto magistrado singular na sentença, o acusado encontrava-se segregado em local com alto número de réus e reduzido efetivo policial para garantir a segurança durante o ato judicial, sendo, portanto, legítimo o uso excepcional de algemas.

Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela legalidade da manutenção das algemas, conforme se infere do seguinte precedente,
in verbis
:

“(...)
1. O uso de algemas pelo ora agravante durante a audiência de instrução e julgamento foi devidamente fundamentado na ausência de escolta suficiente para garantir a segurança dos presentes, tendo em vista as dimensões diminutas da sala e a periculosidade dos réus,
nos termos da jurisprudência desta Corte e da Súmula Vinculante n. 11 do STF. 2. Agravo desprovido”.
(STJ, AgRg no
HC
n. 560.332/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,

Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 9/6/2020).

Portanto, a meu ver, o d. Juízo de origem desincumbiu-se de motivar o uso de algemas no paciente, não havendo razões para considerar qualquer ilegalidade no ato, pois, como já afirmou a Corte Suprema:
“(...) a pretensão deduzida no presente writ esbarra na jurisprudência da Suprema Corte, preconizada, até então, no sentido de que o emprego de algemas, em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, é legalmente admissível. (...)”
(RHC 118971, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, Processo Eletrônico DJe-229 divulgado em 20-11-2013, publicado em 21-11-2013).

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares arguidas, passo ao exame meritório.

Verte da denúncia (ID 169008186), que, no dia 24 de setembro de 2022, por volta das 03h50min,

na residência particular, situada na Avenida Paraná, nº 1090, centro, na cidade de Tapurah/MT, o réu
ANTONIO WIMERSON SILVA LEITE
, imbuído de
animus necandi
, por motivo fútil, com emprego de asfixia e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma branca, tentou ceifar a vida de
Valdir Zeferino
, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, diante da interferência de terceiros.

Ressai da exordial acusatória que o acusado estava residindo na residência da vítima há aproximadamente 15 (quinze) dias; na data do fato, o ofendido estava deitado em sua cama e, durante a madrugada, o recorrente chegou na residência pedindo dinheiro à vítima para comprar droga, ocasião em que ele afirmou que não tinha dinheiro; diante da negativa, o acusado ficou alterado e passou a proferir xingamentos, apossando-se de uma faca, oportunidade em que desferiu quatro golpes, causando-lhe lesões corporais.

Além disso, segundo a proposição ministerial, o réu pegou um saco vazio de ração de cachorro e um travesseiro e colocou sobre o rosto da vítima com a intenção de asfixiá-la até a morte; o ofendido conseguiu bater a mão na parede de madeira da quitinete pedindo por ajuda, sendo que uma vizinha da quitinete ao lado foi ao local ver o que estava ocorrendo, momento em que se deparou com o acuado em cima da vítima asfixiando-a com um travesseiro; a vizinha conseguiu tirar o réu de cima da vítima e, em seguida, ele evadiu-se da residência.

Segue a narrativa na peça inicial que a vítima foi socorrida imediatamente pelo proprietário das quitinetes, Sr. Amilton Ortega, sendo levado ao Hospital Municipal de Tapurah/MT, onde recebeu os primeiros atendimentos e, posteriormente, foi encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso/MT.

Diante desse fato, o réu
ANTONIO
foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na sua
pronúncia
como incurso nas penas do
art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri,
contexto em que as partes exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo ao exame das teses defensivas.

I – Da absolvição sumária ou desclassificação do delito doloso contra a vida:

A i. defesa visa em suas razões recursais a
absolvição sumária

do réu, consubstanciada na
excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Argumenta que a testemunha Amilton relatou que a vítima costumava se embriagar e importunar sexualmente o acusado, sendo este o motivo da briga, ressaltando que o ofendido responde pelo crime de estupro de vulnerável, e, no dia fatídico, tocou as partes íntimas do réu, que passou a se defender das investidas.

Outrossim, a i. defesa postula pela
desclassificação do delito para o de lesão corporal leve
, sustentando a inexistência de
animus necandi
na conduta; destaca que as lesões foram superficiais e que a vítima ficou no hospital apenas um dia, logo, não houve risco de morte.

Além disso, alega que o acusado fez cessar as agressões, voluntariamente, direcionando, em seguida, até a Delegacia, de modo que deve incidir o instituto previsto no
artigo 15 do Código Penal
no presente caso, afastando-se a tentativa, posto que o réu
“desistiu de prosseguir na execução da ação e não por circunstâncias alheias a sua vontade”.

Todavia, com a detida análise do feito, verifico que as pretensões defensivas
não merecem amparo
.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova
da materialidade
criminosa
e
indícios

suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e § 1º do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
), e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente
envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença
; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, caso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado
deverá

pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
,
não
compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Já a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
cristalina certeza
quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando existirem provas que evidenciem
de plano
a ausência do
animus necandi
,
sem necessidade de avaliação aprofundada
das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Para que haja o reconhecimento destas hipóteses, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o
Júri Popular.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de absolvição sumária por legítima defesa, na forma em que aviado pela i. defesa, depende necessariamente da
demonstração cabal e inequívoca

da presença da referida excludente de ilicitude; e o acolhimento do pleito
de desclassificação para o crime de lesão corporal leve, reclama a
demonstração inequívoca da ausência do elemento subjetivo do tipo
.
Caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento anímico do acusado e à presença ou não de dolo na conduta, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, não vejo como afastar a pronúncia do ora recorrente.

A
materialidade
e os
indícios de autoria
do crime doloso contra a vida
estão demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 169008152); boletim de ocorrência (ID 169008153); termo de apreensão (ID 169008166); auto de constatação do local do crime (ID 169008167); mapa topográfico com as lesões (ID 169008176 – págs. 19/20); ficha de atendimento hospitalar, ficha da central de regulação, receituário médico, ficha com marcação de consulta, receituário de controle especial e ficha de transporte de paciente (ID 169008176 – págs. 21/23); além da prova oral colhida em ambas as fases processuais, inclusive pela própria declaração do acusado de que seria, em tese, o autor do delito.

A irresignação defensiva, inicialmente, diz respeito à
ilicitude da conduta
que é atribuída ao réu
ANTÔNIO
, pois, de acordo com as razões recursais, ele teria agido em
legítima defesa própria
, o que afastaria a antijuridicidade de sua ação.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença cumulativa destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Na hipótese, a presença da justificante invocada pelo recorrente não ficou demonstrada de maneira
incontestável ou estreme de dúvida
, notadamente no que tange à
presença do
animus defendendi
em sua conduta, ao
uso moderado

dos meios necessários por parte do agente e à
iminência ou atualidade
da injusta agressão eventualmente cometida pelo ofendido.

A
vítima Valdir Zeferino
asseverou em Juízo que, no dia em questão, o réu tinha saído da residência para fazer uso de drogas e retornou “alterado”, sendo que pediu para que ele fosse dormir porque iriam trabalhar no dia seguinte; afirmou que foi deitar para dormir e acordou quando o acusado já estava em cima dele com uma faca, oportunidade em que efetuou golpes em seu pescoço; disse que tentou se proteger, mas o réu estava em cima de seus braços, de modo que conseguiu usar apenas as mãos para se defender, momento em que foi golpeado na mão, e com a outra mão começou a bater na parede para pedir ajuda da vizinha; aduziu também que foi atingido no nariz com o golpe de faca.

O ofendido afirmou ainda que o recorrente tentou asfixiá-lo durante a ação delitiva, com um saco de ração e um travesseiro, tendo desfalecido; e confirmou que a empreitada criminosa só findou quando a vizinha chegou em sua residência e afastaram o acusado (mídia audiovisual, ID 169009712).

A
testemunha Francisca Maria Costa da Silva
foi quem socorreu a vítima no momento ilícito, tendo afirmado perante a autoridade judiciária que no dia do ocorrido, sua sobrinha, que morava ao lado do local, lhe ligou informando que o ofendido estaria pedindo socorro e seu esposo não a deixou ir ver a situação, de modo que foi até o local para ver o que estava havendo, quando visualizou a vítima, cujo pescoço já havia sido cortado pelo acusado, e estava sendo sufocada (mídia audiovisual, ID 169008700).

A
testemunha Amilton Ortega Ferreira
é a proprietária da “quitinete” onde as partes envolvidas residiram. Amilton relatou, em Juízo, que foi chamado pela vizinha da vítima para socorre-la e levá-la ao hospital, o que foi feito, narrando ter chegado no local e os vizinhos colocaram o ofendido no banco do passageiro, levando-o até o hospital e foi embora; não deu maiores detalhes, dizendo apenas que viu a vítima com um pano no pescoço e estava segurando-o com as mãos; que estava consciente e “gemendo” (mídia audiovisual, ID 169008700).

Ademais, as
testemunhas
Alex Júnior Silva de Camargo e Jamerson Nunes Galvão
, policiais militares, disseram que foram acionados pelos vizinhos da vítima, via 190, ocasião em que se deslocaram até o local, mas a vítima já tinha sido socorrida e levada até o hospital e o acusado havia se evadido do local. Narraram que efetuaram diligências para localizar o réu e o encontraram em frente da Delegacia, ocasião em que lhes contou o ocorrido, assumindo que teria desferido golpes de faca contra a vítima, porque esta o teria assediado, bem como teria tentado sufocá-la.

Na Delegacia, o
réu ANTÔNIO
prestou os seguintes relatos:

“(...) nessa madrugada chegou de uma festa, bateu na porta Valdir abriu
e ao passar na porta Valdir passou a mão em sua bunda; ele sorriu, porém disse a ele "sai fora não fica viajando em mim"; momentos em que Valdir começou a reagir com palavras agressivas; Que então foi se deitar, enquanto isso Valdir lhe desaforando lhe xingando, porque segundo ele, estava saindo com vagabundo; Que levantou e foi arrumar as coisas para ir embora enquanto isso Valdir lhe rodeando e desaforando; Que Valdir lhe deu um murro na nuca e como não é de briga não reagiu, mas ficou cheio de ódio; Que aproveitou a distração de Valdir foi na cozinha pegou uma faca e colocou do lado da bolsa; Que antes de sair pegou a bolsa e a faca e foi para cima do Valdir, o qual estava em cima da cama; Que largou a bolsa e foi para cima do Valdir com a faca; Que foi golpeando ele somente na região do pescoço, mas ele se esquivava, acha que não chegou acertar ele com precisão; Que na sequencia pegou um travesseiro e tentou sufocá-lo; Que fez tudo isso imbuído de ódio e raiva, porque estava cansado das insistências de Valdir querer lhe abusar sexualmente; Que a Sra. Francisca foi quem lhe impediu de matar o Valdir, pois a mesma chegou bem na hora em que o sufocava; Que Valdir teve sorte, pois não havia percebido antes que a ponta da faca estava quebrada (...)”
(ID 169008163 – Págs. 2/3).

Em sede judicial, o recorrente alterou parcialmente suas declarações, mantendo a confissão da prática delitiva (mídia audiovisual, ID 179320996), alegando que, em tese, perpetrou o crime para se defender das “investidas” do ofendido.

ANTÔNIO disse que chegou da festa de madrugada e a vítima começou a lhe dizer umas coisas, demonstrando estar com ciúmes; aduziu que o ofendido lhe abraçou “por trás” e pegou em suas nádegas, oportunidade em que começou a arrumar suas coisas para ir embora, mas a vítima veio novamente e insistiu nas “investidas”, pegando em suas partes íntimas. Alegou que em decorrência de tais condutas da vítima começou a desferir socos contra ela e, depois, muniu-se de uma faca e desferiu os golpes, mas que não tinha intenção de matar, só de se defender.

Ademais, negou ter asfixiado a vítima, aduzindo que o travesseiro já estava em cima da cama e quando começaram a “brigar” o travesseiro foi para o meio deles; negando que existia saco de ração (mídia audiovisual, ID 169009712).

Nota-se que o recorrente alegou tese justificante nas duas oportunidades em que foi ouvido, no sentido de que teria sofrido “assédio sexual” por parte da vítima e visou defender-se; de outro viés, o ofendido apresentou versão totalmente distinta daquela apresentada pelo réu, no sentido de que o acusado chegou na residência de madrugada alterado e lhe pediu dinheiro para comprar entorpecentes e diante da sua negativa perpetrou a ação ilícita.

Verifica-se que a tese defensiva de legítima defesa possui respaldo nas provas dos autos, porém, à primeira vista, constitui apenas
uma das versões sustentadas no processo e não a única
conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual, de modo que, ante a
existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem compete, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger dentre elas a versão que entender mais verossímil e julgar a causa em todos os seus termos, mediante a sua íntima convicção, por força de mandamento constitucional.

Em suma, não é possível invalidar,
desde já
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que,
ao desferir, em tese, os golpes de arma branca contra a vítima, o recorrente estaria imbuído com
animus necandi
, ainda que na modalidade eventual
, isto é, tendo assumido o risco de produzir o resultado morte.

Observa-se que, neste momento processual, é descabida a tese defensiva subsidiária de desclassificação, uma vez que não é possível concluir, com a certeza necessária, pela ausência de
animus necandi
na conduta do acusado. Tampouco ficou demonstrado, de forma indene de dúvidas, que houve a efetiva desistência por parte do recorrente.

Nesse ponto, não obstante as alegações da i. defesa, em tese, o intento criminoso não se consumou porque a vizinha da vítima (Francisca Maria) chegou no local e a auxiliou. Consta do relato judicial da testemunha que teria chegado no local no instante em que o réu estava sufocando a vítima com um travesseiro e o interpelou, falando para parar com a ação ilícita, o qual teria lhe respondido que iria continuar até “matar” o ofendido, sendo que ameaçou o recorrente que iria chamar a polícia, ocasião em que ele evadiu-se do local; e o ofendido foi em seguida levado ao hospital, ou seja, a ação delitiva não se consumou, em tese, por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Diante desse cenário, reconheço que
existem elementos suficientes
, ao menos neste primeiro momento processual,
para justificar a instrução probatória em plenário e
a submissão do réu a julgamento pelo Conselho de Sentença
,
a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que não se está aqui a aplicar o famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva, há nos autos também elementos suficientes, que, em tese, poderiam vir a embasar a tese acusatória de que o réu teria perpetrado o delito de homicídio qualificado, na modalidade tentada, pelo motivo fútil, com emprego de asfixia e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima – circunstâncias estas que serão apreciadas a seguir –, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar na íntegra a celeuma.

II – Da exclusão das qualificadoras:

Em passo seguinte, a i. defesa postula pela
exclusão da qualificadora do
motivo fútil
, prevista no inciso II do § 2º do art. 121 do CP, aduzindo que esta não ficou caracterizada nos autos, apontando que o crime ocorreu porque o ofendido constantemente humilhava o réu e já tinham brigado antes, motivos estes que redundaram no delito.

Também argumenta que não incidiu a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, posto que a vítima estava apenas deitada em sua cama e não dormindo, bem como houve discussão entre eles minutos antes, além de existir animosidade entre eles anteriormente.

Outrossim, sustenta que não houve o
emprego de asfixia
, aduzindo que nenhuma documentação trazia aos autos demonstrou que houve algum impedimento da função respiratória da vítima; e ainda ressaltou que o réu disse que não tentou asfixiar o ofendido e que durante o entrevero o travesseiro ficou entre eles.

Sem razão, contudo.

No tocante às circunstâncias qualificadoras, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que, na fase de pronúncia, só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e sem amparo em qualquer elemento de prova dos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa, em todos os seus termos.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo nº 02, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“2. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível no DJe Edição n.º 9998, de 11/04/2017).

Para fins de contextualização, esclareça-se que, segundo a proposição deduzida pelo órgão acusador na denúncia, o
motivo fútil
que propeliu o delito reside no fato de que o ofendido negou dar dinheiro para o réu comprar entorpecentes; o emprego de
asfixia
, seria porque, durante a ação delitiva, o acusado valeu-se de um saco de ração e um travesseiro para tentar asfixiar a vítima; já o
recurso que dificultou a defesa da vítima
consistiria na surpresa do ataque, sem que conseguisse esboçar qualquer reação de defesa, uma vez que o ofendido estava deitado dormindo e acordou no instante em que o réu já estava em cima dele com a faca em punho, desferindo-lhe os golpes (ID 176397797 – Pág. 53).

Por seu turno, ao julgar admissível a acusação e pronunciar o réu ao crivo do Júri Popular, o d. Juízo
a quo
entendeu que tais circunstâncias que permeiam o caso não se apresentam manifestamente improcedentes e que,
a priori
, encontram algum respaldo no arcabouço probatório dos autos, razão pela qual não as excluiu, a fim de que fossem submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Apesar do posicionamento diverso sustentado pela d. defesa, após analisar com acuidade os elementos de cognição arrecadados ao feito, concluo que as provas produzidas são suficientes e aptas a indicar, ao menos neste momento de prelibação, que o crime doloso contra a vida, em tese, foi praticado por motivo fútil e com emprego de asfixia e de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Com efeito, a respeito da
motivação fútil
, a vítima foi questionada, em Juízo, especificamente sobre o motivo do crime supostamente perpetrado pelo recorrente, tendo respondido afirmativamente que o réu lhe pediu dinheiro para comprar drogas, relatando anteriormente até mesmo que já tinha emprestado dinheiro antes para o acusado; asseverando ainda que não tinha outro motivo para o recorrente o “atacar”.

A respeito disso, a testemunha Francisca narrou que depois que chegou no local para socorrer a vítima, e, após o acusado evadir-se da casa, visualizou o pescoço do ofendido cortado e questionou-o o que aconteceu, tendo este lhe narrado que o réu chegou na residência de madrugada e lhe pediu dinheiro, mas que não tinha dinheiro para dar.

O
emprego de asfixia
, aparentemente, encontra amparo nos autos, posto que o ofendido afirmou que, durante a ação criminosa, o réu se valeu de um travesseiro e de um saco de ração quer tinha na residência para tentar sufocá-lo.

Outrossim, a citada testemunha Francisca relatou que, no momento que chegou na residência em questão, a porta estava aberta e teria visualizado o acusado em cima da vítima na cama sufocando-a com um travesseiro; bem como os policiais militares que atenderam a ocorrência narraram que no dia fatídico o réu teria confessado a prática criminosa, no sentido de que teria desferido os golpes de faca contra a vítima e tentado asfixiá-la, embora tenha agregado tese justificante (legítima defesa).

No tocante ao
recurso de dificultou a defesa da vítima
, de fato, o recorrente teria surpreendido o ofendido com os golpes de faca no momento em que ele dormia. A vítima Valdir narrou que quando o acusado chegou em casa estava alterado, ocasião em que falou para ele se deitar, pois iriam trabalhar pela manhã, e foi se deitar, dizendo que, depois, acordou já com o recorrente em cima dele golpeando-o com a faca.

Portanto, havendo
amparo
das circunstâncias qualificadoras em comento no conjunto fático-probatório dos autos, de rigor a sua
manutenção
.

Sendo assim, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, e tendo em vista que as qualificadoras em apreço não se mostram manifestamente improcedentes, entendo que não é possível afastá-las da apreciação dos jurados, impondo-se a
confirmação da pronúncia nos termos em que proferida
.

III – Do erro material da sentença de pronúncia:

Nota-se que na parte dispositiva da sentença de pronúncia houve
erro material
, pois, embora se trate de homicídio qualificado na modalidade tentada, o magistrado de primeiro grau pronunciou o recorrente apenas como incurso no art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal.

Assim, de rigor a alteração para fazer incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP.

Logo, sem mais delongas, fica o réu ANTONIO incurso no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo réu
ANTONIO WIMERSON SILVA LEITE
,
REJEITO

as preliminares de nulidade
suscitadas pela defesa, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão de pronúncia proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal nº 1001371-97.2022.8.11.0108, com providência de ofício destinada à retificação do

erro material
constante da capitulação em que incursionado o ora recorrente, para fazer constar o
artigo
121, §2º, incisos II, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024